Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723746-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DONIZETH ASSUNCAO COSTA MADUREIRA AGRAVADO: DANIEL VICTOR QUEIROS DOS SANTOS, MARJORY ROCHA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17669590) interposto pelo autor DONIZETH ASSUNCAO COSTA MADUREIRA contra os réus DANIEL VICTOR QUEIROS DOS SANTOS e MARJORY ROCHA DOS SANTOS em face de decisão interlocutória (ID 17669593) proferida pela 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, diante do atual cenário de pandemia, postergou análise do pedido de despejo compulsório para após a realização de audiência de conciliação, e agravo interno, interposto também pela empresa agravante, em face de decisão monocrática desta relatoria (ID 14343981) que, em apreciação preliminar, não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No agravo de instrumento (ID 17669590), o agravante alega que: i) o juízo de origem proferiu decisão exigindo o depósito de caução, a qual foi devidamente depositada e o despejo compulsório deferido; ii) os autos foram remetidos ao Oficial de Justiça para cumprimento de mandado, porém o referido mandado ainda não foi cumprido; iii) entrou em contato com o Oficial de Justiça, que informou que apenas casos de urgência estavam sendo cumpridos; iv) em razão da urgência do caso, peticionou requerendo a concessão de tutela incidental de urgência (ID 66856399), que deixou de ser apreciada, tendo o juízo determinado a realização de audiência de conciliação; v) houve várias ligações clandestinas realizadas pelos agravados, tais como água e luz, conforme documentos de IDs 36001927, 65240082, 65240085, 65240084, 65341933, 65240083 e 65240086; vi) a situação demanda urgência, visto que as diversas multas que o agravante pode receber em razão das ligações clandestinas podem ultrapassar R$ 5.000,00 (cinco mil reais); vii) inexiste possibilidade de conciliação, uma vez que já teria ocorrido desavença entre o autor e o réus, conforme boletim de ocorrência acostado aos autos (ID 65241797); viii) uma tentativa de conciliação nessa fase processual apenas acarretará demora e majoração dos prejuízos suportados pelo autor; ix) o despejo compulsório foi devidamente analisado e deferido pelo juízo de origem por meio da decisão de ID 65427676. Requer a reforma da decisão para a concessão da tutela de urgência e o consequente despejo dos réus. Em análise preliminar (ID 17808587), não verifiquei a presença dos requisitos necessários para a modificação, em tutela de urgência, dos efeitos da decisão proferida, indeferindo pedido de antecipação de tutela recursal. Em agravo interno (ID 18233146), o autor reitera os argumentos postos no agravo de instrumento, destacando a urgência e necessidade da desocupação imediata do imóvel. Sem contrarrazões, uma vez que não houve citação (ID 70871610 na origem). É o relatório. DECIDO Em consulta processual, verifica-se que, em diligência para o cumprimento do mandado de despejo em 20/08/2020, certificou o Oficial de Justica (ID 70871610 na origem) que os réus já abandonaram o local, nos seguintes termos: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 20/08/2020 às 1730, dirigi-me à(ao) AR 17 CONJUNTO 7-CASA 02 LOTE 20 SETOR OESTE (SOBRADINHO II) BRASÍLIA-DF CEP 73062-707, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO e CITAÇÃO de DANIEL VICTOR QUEIROS DOS SANTOS, visto que ele(a) mudou-se do local, conforme informado por (RICARDO FRANCISCO DAVID), que não soube indicar onde encontrá-lo(a).” Nesse sentido, em se constatando que os presentes agravos se circunscrevem ao cumprimento do mandado de despejo e considerando que o imóvel já foi desocupado, tem-se que o objeto das presentes demandas já se exauriu. Verifica-se, portanto, a perda do objeto do presente agravo de instrumento. Confira-se, nesse esteio, precedente deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1195387, 07078130720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo agravo de instrumento e o respectivo agravo interno, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020 09:05:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador